Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO ALEGADA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE NÃO VENTILADA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há falar em omissão no julgado quanto à ausência de manifestação de tese que sequer foi ventilada no recurso de apelação pela Defesa.

2. A ausência de insurgência sobre a fração utilizada, na terceira fase da dosimetria da pena, implica em dizer que, de forma tácita, a Defesa anuiu com o patamar estipulado na sentença e mantido no julgamento da apelação, operando-se, assim, a preclusão da referida matéria.
3. Embora a apelação criminal tenha um escopo de revisão amplo, não é permitido apresentar argumentos que não tenham sido abordados previamente no recurso de apelação criminal e que não tenham sido trazidos ao conhecimento do tribunal de primeira instância, sob pena de clara afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da dialeticidade, além de caracterizar supressão de instância.
4. Não havendo qualquer violação à legislação em vigor no julgamento da apelação, não há motivos para acolher os embargos apresentados.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.